Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-22.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA PASEP. INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS O DA RÉ PROVIDO.
1. O objeto da ação é a ocorrência de descontos indevidos em conta PASEP.
2. A apuração somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais.
3. Preliminar acolhida.
4. Recursos conhecidos e apenas o da ré provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000396-22.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HAROLDO DE MORAIS - CPF: 327.905.541-53 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), HAROLDO DE MORAIS - CPF: 327.905.541-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS EM CONTA PASEP
. INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO
S CONHECIDOS E APENAS O DA RÉ

PROVIDO
.

1. O objeto da ação é a
ocorrência de descontos indevidos em conta PASEP
.

2. A apuração somente seria possível mediante a realização de perícia
contábil
, incompatível com o rito dos juizados especiais.

3.
Preliminar acolhida.

4.
Recursos conhecidos e apenas o da ré provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso
s
Inominado
s
interposto
s
contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a parte Ré ao pagamento de R$ 49.423,54 (quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado pelo INPC a partir do evento danoso, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais, a parte
reclamada-
recorrente pugna pelo reconhecimento da incompetência dos juizados por necessidade de perícia contábil. Alternativamente, pleiteia a reforma da sentença por inexistirem elementos nos autos aptos a justificar a procedência parcial dos pedidos iniciais.

Já a parte autora-recorrente pugna pela condenação em danos morais com base na evidência dos danos causados pelo banco.

Contrarrazões pel
o desprovimento dos respectivos recursos
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000396-22.2024.8.11.0006

Polo Ativo

HAROLDO DE MORAIS e outros

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os lindes do
s
recurso
s
consistem na análise quanto aos descontos supostamente ocorridos em conta PASEP de titularidade da parte
autora-
recorrida.

Em que pese seja reconhecida a legitimidade da instituição financeira para responder os termos da lide (Tema 1.150/STJ) o caso possui contornos distintos, sendo a extinção por incompetência absoluta dos juizados em razão da matéria medida que se impõe. Explico.

De acordo com o inciso II do artigo 51 da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

“II –
quando
inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;”

É o caso dos autos, pois a parte
autora-
recorrida funda sua insurgência em descontos supostamente ocorridos em sua conta PASEP, enquanto a apuração somente seria possível mediante a realização de perícia contábil envolvendo cálculos complexos que dependem de fórmulas matemáticas,
inclusive havendo necessidade de conversão de moedas, o que é incompatível com o rito sumaríssimo dos juizados especiais.

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A TÍTULO DE PIS/
PASEP
. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA DIRIMIR A QUESTÃO EM RAZÃO DA INDISPENSÁVEL
PERÍCIA
CONTÁBIL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência por entender o juízo de origem que no caso em comento houve má gestão dos valores confiados a instituição financeira a título de PIS/
PASEP
.2. Recurso da instituição financeira com alegação de necessidade de realização de
perícia
, prescrição e no mérito, alega que não houve falha na gestão dos valores depositados na conta bancária mantida perante a instituição recorrente.3. A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, consoante art. 64, § 1.o do Código de Processo Civil.4. Incompetência absoluta. Extinção do processo sem resolução de mérito que se impõe.5. Sentença desconstituída.6. Recurso provido para reconhecer a incompetência dos juizados especiais.

(N.U 1005130-50.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PIS/
PASEP
– CÁLCULOS COMPLEXOS -
INDISPENSABILIDADE DE
PERÍCIA
TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

3. Incompetência do Juizado Especial Cível mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR REFERENTE A VALORES DESFALCADOS DO
PASEP
. DISCUSSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E SAQUES INDEVIDOS, OU SEJA, MÁ GESTÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE ÍNDICES EQUIVOCADOS, DE RESPONABILIDADE DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO, COM A DEVIDA SEGURANÇA JURÍDICA, DO SALDO DEVIDO, SEM A REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
TÉCNICA CONTÁBIL. LAUDO UNILATERAL QUE NÃO SE PRESTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. COMPLEXIDADE EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA EVIDENCIADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Recuso inominado. Sentença de improcedência que não reconheceu a falha na prestação de serviços por ausência de provas de má gestão ou dano sofrido em detrimento de sua conta
PASEP
ou honra moral pela administração dos recursos apontando extrato com cálculo unilateral comparativo.

2. Pretensão recursal da Promovente, ora Recorrente, sob alegação de que a empresa recorrida quem deveria ter comprovado os índices corretos e que os valores depositados estão regulares pugnando pela procedência da demanda, e acolhimento do laudo pericial produzido unilateralmente.

3. Contrarrazões do banco recorrido, pugnando preliminar de ilegitimidade passiva.

4. Quanto a alegação preliminar de ilegitimidade, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao
PASEP
, a União Federal deve figurar no polo passivo da demanda.

5. Todavia, se a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco demandado, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do
PASEP
, o Superior Tribunal de Justiça entende que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. (sociedade de economia mista federal), o que importa na competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ. (STJ. CC 161.590/PE e
AgInt
no
REsp
1863683/DF).

6. Dessa forma, considerando que o pedido formulado na presente ação tem como fundamento a alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do
PASEP
, inconteste a legitimidade do banco Recorrido para figurar no polo passivo da ação.

7. Nada obstante, quanto ao mérito, ao contrário do que quer fazer crer a Recorrente, a apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, quanto aos índices e correção monetária, a revelar a
complexidade da demanda e, consequentemente, a incompetência dos Juizados Especiais.

8. Ora, o próprio pedido formulado na exordial está embasado em laudo contábil (id. 117536961), o qual, por ter sido produzido de forma unilateral, não pode servir de embasamento para o édito condenatório, e, conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de
perícia
contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

9. Complexidade da matéria reconhecida de ofício.

10. Recurso prejudicado

(N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023,
Publicado
no DJE 14/04/2023)

Verifica-se, no caso em apreço, a necessidade de perícia para rever os
valores devidos e a ocorrência, de fato, dos referidos descontos
. Ressalto que não há
elemento claro nos autos que indique tal fato
.

Por ser diametralmente oposta a pretensão da parte autora-recorrente (condenação em danos morais), prejudicada a análise das razões recursais.

Em face do exposto,

CONHEÇO
dos recursos interpostos e

DOU PROVIMENTO
ao recurso
da parte reclamada-recorrente
para
ACOLHER
a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia contábil
e, via de consequência
,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no ar
tigo 51, II da Lei n.o 9.099/95
.
Quanto ao recurso da parte autora-recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno apenas a parte
autora
-recorrente em custas processuais e honorários advocatícios
que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado
da
causa
,
suspensa a exigibilidade na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024